Tribunal: STJ
Processo: 1500150-77.2020.8.26.0624
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966696 - SP
(2025/0222269-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: W R DE A
ADVOGADOS
: DANIELE SIMON MANIS MALERBA - SP372610
ALAN ARAUJO NUNES - SP369870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
Documento eletrônico VDA53015343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:48:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 5993202f-2e29-46d1-bc8c-cfec4556fe8f

abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/12/2025
09/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA53015343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:48:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 5993202f-2e29-46d1-bc8c-cfec4556fe8f

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966696 - SP (2025
/0222269-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: W R DE A
ADVOGADOS
: DANIELE SIMON MANIS MALERBA - SP372610

ALAN ARAUJO NUNES - SP369870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 746 - 760):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que o Tema n.181 do STF não seria
aplicável ao caso, pois a irresignação recursal não se referiria à análise de
pressupostos de admissibilidade recursal, mas à ofensa direta a direitos e
garantias fundamentais, notadamente aos princípios do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e ao sistema
acusatório.
Alega que o Tema n. 339 do STF também não se aplicaria à
hipótese, pois o acórdão recorrido não teria enfrentado, de modo satisfatório, as
teses defensivas suscitadas no agravo regimental quanto à alegada violação ao
sistema acusatório e à presunção de inocência, violando o princípio do dever de
fundamentação das decisões judiciais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido
julgado (fls. 692-709):
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois
tempestivo, com impugnação da decisão agravada, nos limites da
matéria controvertida no recurso especial. Quanto ao mérito, a
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Sobre a violação ao e parágrafo único, e 563, do
caput
art. 212,
CPP; artigo 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO manteve
a condenação nos seguintes termos do voto do relator:
"[...] não há se falar em nulidade da prova oral colhida por
suposta ofensa ao disposto no
do Código de
art. 212
Processo Penal, invocada pela Defesa, pois a formulação de
perguntas, primeiramente, pelo Juízo e, depois, pelas partes,
não acarreta em inevitável nulidade processual. Vale trazer à
baila a bem fundamentada argumentação de Guilherme de
Souza Nucci, ao enfatizar que a modificação legislativa
prevista no
do Código de Processo Penal, ocorrida
art. 212
por meio da
teve por objetivo modernizar
Lei no 11.690/08,
um modus operandi “anacrônico” anteriormente utilizado
para realização das inquirições, porquanto impunha a
intermediação do magistrado para as reperguntas das
partes, mas que a nulidade do ato, em caso de seu
descumprimento, é apenas relativa:
[...]
“De qualquer forma, mesmo para quem entenda ter havido
modificação na ordem de inquirição, cuida-se de mera
nulidade relativa, dependente da prova do prejuízo ocorrido à
parte interessada” (Nucci, Guilherme de Souza Código de
Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. 19.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020).
Assim sendo, nota-se que, ainda que se assuma a
modificação na ordem da inquirição das testemunhas, trata-
se de nulidade relativa, devendo ser demonstrado o efetivo
prejuízo acarretado, o que não ocorre nas razões de
apelação apresentadas.
Foi garantido às partes o direito de formular os
questionamentos, observando-se o contraditório e a ampla
defesa, e, ademais, à vista do princípio da instrumentalidade
das formas, não seria possível anular a instrução criminal,
causando prejuízo à celeridade processual, sem que esteja
assente que a irregularidade efetivamente prejudicou o
andamento dos autos.
É o que se percebe in casu, não sendo possível constatar,
da mídia audiovisual produzida na audiência, como a ordem
das perguntas poderia alterar os fatos essencialmente
narrados desde o início pela vítima e testemunhas inquiridas,
bem como pelo interrogatório do réu.
Merece transcrição o que bem consignou a i. Procuradoria-
Geral de Justiça em seu sempre primoroso parecer, e que
fica aqui adotado como razão de decidir:
'Em primeiro lugar, em relação ao suposto protagonismo do
Magistrado na condução da audiência de instrução, consigno
que nulidade alguma ocorreu, pois, como é cediço, no
processo penal acusatório o Juiz não é apenas um
expectador, já que o artigo 212 do CPP lhe assegura ampla
participação na colheita da prova oral, por meio da
formulação de perguntas que julgar úteis para a cabal
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

apuração dos fatos, como ocorreu in casu, em que as
testemunhas e o réu foram questionados acerca de pontos
relevantes que precisavam ser esclarecidos.
Quanto à ordem na inquirição das testemunhas, é certo que
alegações genéricas de nulidade, sem a demonstração do
concreto prejuízo, não podem ensejar a anulação da
condenação. Aplica-se o consagrado princípio “pas de nullité
sans grief”, segundo o qual não há nulidade sem que o ato
tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa.
É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que "continua sendo possível ao
magistrado indagar as testemunhas durante a instrução,
diante do impulso oficial do processo. Com efeito, a
jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que
a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja
oportunizada às partes a formulação das perguntas, com
a inversão da ordem prevista no
do Código de
art. 212
Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a
demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto
no
do mesmo Estatuto, para que seja alcançada
art. 563
(AgRg no RHC n. 148.274/SC,
a anulação do ato”
Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
D Je
" (AgRg no HC n. 787.903/SP,
15/6/2021,
25/6/2021)
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
. (Grifos nossos).” fls. 464/465 - destaquei.
19/12/2022)
Assim, à míngua de efetivo prejuízo causado à defesa, não
se observa a presença de nulidade e rejeita-se as
preliminares arguidas.
Passa-se ao mérito.
E, na análise dos argumentos deduzidos em grau de recurso,
cumpre reconhecer, desde logo, que o improvimento do
recurso defensivo se impõe.
A
ficou provada nos autos, conforme
materialidade delitiva
se verifica pela portaria da Autoridade Policial(fls. 09/10),
Boletim de Ocorrência (fls. 11/12), pelo laudo de exame de
corpo de delito (fls. 15/17), cópia de peças dos autos
1007536-89.2018.8.26.0624 (ação de interdição com pedido
de curatela) às fls. 40/44; termo de declarações de Juarez
Cavalheiro dos Santos em sede policial (fl. 47), Laudo
pericial de lesão corporal no réu (fls.48/49), Relatórios de
escuta especializada (fls. 133/134 e137 e 139), Laudo
Pericial de conjunção carnal (fls. 156/158, 191/192),
Relatório Técnico de Psicologia (374/377),Laudo Pericial
psiquiátrico (fls. 408/418), bem como pela prova oral.
A
por sua vez, é induvidosa e recai seguramente
autoria,
sobre o apelante.
Ouvido na fase investigativa, o apelante disseque sua ex-
mulher passou a fazer esta acusação, a partir da separação,
e prometeu que iria ferrar com a vida do declarante. Que,
atualmente ela não deixa o declarante pegar seus filhos para
visita, sendo que o ameaçou de morte, e até já foi agredido
pelo atual amasio de E. Que, em relação a deficiência mental
de C. alegada por E, afirma que sua enteada é interditada
porque tem uma pequena deficiência; Que, em relação a
afirmação de que seus filhos viram o declarante pelado com
C. na cama, o declarante afirma que as crianças podem
estar sendo manipulados as crianças, que nega esse fato;
Esclarece que E é uma mãe violenta com os filhos, pois os
ameaça de bater, e os põe de castigo por qualquer motivo.
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

Que, o declarante tomou conhecimento que o Conselho
Tutelar foi acionado por vizinhos, por causa dos maus tratos,
e porque ela estava deixando as crianças sozinhas; Que,
atualmente ela está deixando as crianças sozinhas com o
padrasto, que agrediu e ameaçou o declarante; Que, por fim
paga certinho a pensão alimentícia de seus filhos, e nunca
faria qualquer mal a eles, inclusive a suas enteadas que
considera como filhas. Que, o declarante relata em razão das
ameaças que vem sofrendo de E e seu amasio J, teve que
se mudar para a cidade de Tatuí, e exibe neste ato, uma
cópia de atendimento médico, das agressões que sofreu em
14 de março de 2020, quando foi pegar seus filhos para a
visita quinzenal, fato que também não está sendo cumprido
por sua ex-mulher; Que, o declarante neste ato afirma que
teme por sua integridade física, e deseja registrar Boletim de
Ocorrência, pelas ameaças, lesão corporal, e por não poder
ver seus filhos”. (fl. 35 e fl.80)
Na fase policial, E, genitora da vítima, disse que “é genitora
de C. L. D. S. de 21 anos de idade. Relata que [a vítima] é
interditada judicialmente, em razão de apresentar problemas
psiquiátricos e de aprendizagem. Afirma que foi casada com
W R de A e tiveram 05 filhos: W. de 16 anos, W. de 11 anos,
W. de 8 anos, e. E. de 6 anos e W. D. de 3anos,
esclarecendo que estão separados há cerca de 1ano e meio
e que sua filha [a vítima] é fruto de um relacionamento
anterior. Esclarece que após a separação do casal, os filhos
W., W., E., W. e [a vítima] passam os finais de semana na
casa de Wellington, em companhia do mesmo. Relata que
quando as crianças retornaram do final de semana anterior
ao natal, a filha W. de 8 anos e o filho W. de 11 anos
contaram para a declarante que sua irmã [a vítima C.] estaria
dormindo na cama, pelada, com W, paidos mesmos, e os
menores também contaram que teriam visto [a vítima C.] e W
pelados no banheiro, tomando banho. Esclarece que
conversou com C. e a mesma disseque dormiu uma vez com
o padrasto W, afirmando que tenta conversar com [a vítima]
C. sobre o assunto, mas a mesma abaixa a cabeça e não
quer contar detalhes sobre o acontecido. A declarante
informa que manteve um relacionamento com W de 19
(dezenove) anos e o mesmo conviveu com C. desde que a
mesma tinha 07 anos deidade. Esclarece que ficou
estarrecida com os fatos narrados pelos filhos W. e W., que
foram confirmados por C., afirmando que a partir de tal relato
não tem deixado W levar os filhos consigo para passar o final
de semana, esclarecendo que o mesmo tem mandado
mensagens para a declarante dizendo que é para a enteada
C. ir na casa do mesmo com as crianças e fez xingamentos
contra a declarante, a qual comparece nesta unidade policial
para fazer o registro da ocorrência e para solicitar que sejam
tomadas as devidas providências”. (fls. 13)
Ouvido na fase policial, J C dos S disse :'que é atual
companheiro de E dos S C, sendo que E vem residindo em
sua casa ora local dos fatos, que na data dos fatos a suposta
vítima W veio até a sua residência no dia (ou seja à mais de
6 meses) e começou a14/12/2019proferir ofensas contra sua
companheira E chamando-a de "rapariga", "vagabunda",
"safada", enfatizou que E nem estava no local naquele
momento, que então o declarante passou a defender
verbalmente E, também pediu para que W saísse do local o
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

expulsando, pois estava ocorrendo um churrasco em sua
residência e ele estava deturpando o ambiente. porem W
bastante irritado partiu para cima do declarante afim de
agredi-lo, que apenas se defendeu de suas agressões, e
para isso apenas o segurou e empurrou para fora do portão
de sua casa. que tem ciência que W responde por um
inquerito de estupro de vulneral da filha de sua companheira
E, e acredita que por este motivo registrou a presente
ocorrência com mais de 6 meses, pois se realmente tivesse
sido agredido pelo declarante, ele (W)teria registrado o
presente boletim na época dos fatos. que está ciente dos
termos da LF. No 9099/95 e se compromete a comparecer no
juizado especial criminal da comarca de tatui, caso seja
necessário” fls. 47 - grifei
Na fase inquisitiva, a vítima C. declarou que “confirma
que manteve relações sexuais com o autor o qual foi seu
ex- padrasto e foi casado com sua genitora com quem
teve mais 5 filhos, que alega nunca foi forçada a manter
sexuais com ele, que ele nunca lhe ofereceu nenhum
presente ou compensação por manter relações sexuais
com ele. Que tem consciência e ou conhecimento de que
é interditada judicialmente por possuir deficiência
intelectual, e dificuldade de aprendizado, tendo a
maturidade de uma criança de cerca de 10 anos. Que
após os fatos não manteve mais contato com o autor
após os fatos. Que não possui magoas do autor, porém
não quer mais se encontrar com ele. que atualmente
passa por acompanhamento psicológico.” (fl. 56 -
destaquei)
Ouvida posteriormente, ainda na fase policial, em
relatório de escuta especializada, a vítima C. disse que
"aconteceram muitas coisas com W; Ele passava a mão
por todo lugar; Ele não obrigava a beijar; Ele fazia ter
relacionamento com ele; As coisas aconteciam todo final
de semana, nas visitas, só comigo; Falava que não
queria e que não estava confortável mas ele não parava;
Não me obrigava a pegar nele, mas ele passava a mão
em mim; Que todos os fins de semana ele fazia tirar a
roupa e tirava a dele e fazia deitar com ele pra passar a
mão em mim; Hoje não tenho mais contato com ele e to
feliz de não ver ou falar mais" (fl. 133/134 - destaquei)
Ouvida em juízo, a vítima C. confirmou os vários
episódios de abusos sexuais praticados pelo acusado.
Ratificando as suas declarações prestadas às fls. 133,
declarou que em várias ocasiões, após a separação de
sua mãe com o apelante, visitou o padrasto e ora
apelante, na companhia dos seus irmãos menores,
ocasiões em que foi por ele tocada em "locais onde não
se deve tocar"(questionada, confirmou se tratar de
vagina e seios),tomaram banho juntos e, também em
algumas oportunidades, enquanto todos dormiam na
mesma cama(padrasto, ela e os irmãos menores), foi
penetrada pelo apelante, o qual "colocou o seu órgão de
fazer de xixi no local por onde ela faz xixi", fato que até
então ela nunca havia praticado com outro homem.
Disse, ademais, que em algumas ocasiões ela e o réu
tomaram banhos juntos, ocasiões em que ele também
“mexia nela”. O réu, que no início ela tratava como pai,
falava-lhe para não comentar com a mãe, pois ele
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

poderia ir para a cadeira. Acrescentou que os fatos
apenas cessaram após a sua mãe os ter descoberto. A
ofendida esclareceu, ainda, que por ocasião da
elaboração do laudo pericial psicológico de fls. 411/418,
ficou nervosa e não quis relatar os fatos ocorridos aos
os médicos. Além do mais, esclareceu que ninguém a
orientou ao prestar os seus depoimentos. (mídia digital)
A testemunha E, mãe da vítima e ex-companheira do réu,
disse, em juízo, ter convivido com o apelante por cerca de
dezoito anos. A separação foi consensual, inclusive em
relação ao patrimônio e as visitas aos filhos. A vítima C. não
é filha biológica do apelante, mas convive com ele desde que
ela tinha 07 anos de idade. O apelante pegava as crianças a
cada 15 dias, conforme estabelecido no regramento das
visitas. C ia sempre com as crianças, seus irmãos, pois é
muito apegada a elas. E contou, na audiência, ter ouvido
da vítima os relatos sobre os toques íntimos e até
mesmo a prática de relações sexuais, e que o apelante
que chegou até mesmo prometer casamento, exigindo
dela que nada fosse relatado. Embora não saiba precisar
especificamente, os fatos ocorreram, indiscutivelmente,
no ano de 2019, dada a separação do casal nessa época
e as visitas das crianças e da vítima ao apelante, que a
partir de então se iniciaram, até o momento da notícia
crime, no início de 2020.
Embora a testemunha E não tenha esclarecido, com certeza,
qual dos filhos lhe narrara a ocorrência dos fatos, se foi W. E.
S. A. ou W. S. A., ouvidos na fase policial (fls. 137 e 139) e
aquela também em juízo, ou algum dos de mais tenra idade,
E. e W. D., é indiscutível que os fatos ocorreram e foram
descortinados em janeiro de 2020, ocasião em que ela
registou a ocorrência na polícia. E esclareceu, ademais,
que, após tomar conhecimento dos fatos, questionou
sua filha, a qual começou a chorar e confirmou a
ocorrência dos episódios, confirmando até mesmo que
houve relações sexuais. (mídia digital)
A criança W, irmã da vítima, embora tenha narrado na
fase inquisitorial que se recordara de o pai/apelante ficar
no quarto à sós com a vítima, de luzes apagada (cf. fl.
137), na audiência, em sede de oitiva especial, disse, em
suma, não se recordar dos fatos. (mídia digital).
O outro irmão da vítima, o adolescente W. S. A., ouvido
apenas na fase policial, não soube dizer o que aconteceu,
afirmando nada se recordar (depoimento de W. S. A. às fls.
139).
Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva de forma
lacônica. Disse que a intenção da ex-companheira E, com a
qual conviveu por quase duas décadas e teve vários filhos,
era ficar com o patrimônio comum, embora à época a partilha
e demais questões inerentes à dissolução já estivessem
definidas judicialmente. Não soube explicar, ademais, a
razão pela qual a vítima lhe imputa a prática dos crimes.
Disse que sequer percebeu que a vítima tinha deficiência
mental durante todos os anos que conviveu com ela em sua
companhia, o que causa espécie, uma vez que a deficiência
da vítima é percebida facilmente desde o início de seu
depoimento em juízo. Também procurou o interrogado se
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

escudar na suposta presença de sua companheira atual
companheira, R, nas ocasiões em que ocorriam as visitações
das crianças e da vítima em sua casa. (mídia digital)
Não há dúvidas, portanto, de que o recorrente teve
conjunção carnal e praticou outros atos libidinosos com
sua enteada C. L dos S., vítima sem discernimento em
razão de deficiência mental (deficiência atestada pelo
laudo médico à fl. 411/418), senão vejamos.
A ofendida esclareceu, em juízo, como já relatado acima,
com riqueza de detalhes, os vários episódios de abusos
sexuais praticados pelo acusado, ratificando assuas
declarações prestadas na polícia.
Imperioso destacar, ademais, que a vítima ressaltou que não
eram todas as vezes que R, atual companheira do réu, se
fazia presente naquele local, informação também foi trazida
pela adolescente W., durante a oitiva promovida em juízo, o
que denota que havia dias em que R ali não estava.
A negativa do recorrente não se coaduna com as e mais
provas amealhadas aos autos, especialmente os relatos da
vítima que, embora seja pessoa com deficiência, narrou os
fatos de forma suficientemente clara.
Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça:
[...]
E, nesse ponto, importante destacar que as imprecisões
entre os relatos da ofendida são fruto da exposição a
situação de elevado estresse, e das especificidades de
sua condição neuropsicológica, o que não abala o valor
probatório de suas afirmações.
Embora a defesa tente desacreditar o depoimento da
vítima, observa-se que os depoimentos dela bem
esclareceram as agressões de cunho sexual, tendo ela
respondido às perguntas feitas pelo magistrado com
vocabulário pouco elaborado, mas indicando, à
evidência, a ocorrência dos abusos sexuais praticados
pelo réu.
Anota-se, nesse ponto, a respeito do confronto entre as
versões expostas, se impõe o registro da construção
jurisprudencial no sentido de que “a palavra da vítima,
nos crimes sexuais, especialmente quando corroborada
por outros elementos de convicção, tem grande validade
como prova, porque, na maior parte dos casos, esses
delitos, por sua própria natureza, não contam com
testemunhas”(...)
Aliás, não há nos autos quaisquer elementos que
demonstrem, ou mesmo levemente indiquem, terem sido as
palavras da vítima resultados de fantasia, ou motivados por
alguma vindita ou influência de terceiros.
É o que se extrai do relatório psiquiátrico produzido às fls.
411/418:
“A pericianda, ao ser indagada, nega saber onde está e qual
seria o motivo da perícia; a mãe da pericianda, Sra. E, lhe
explica acerca da importância do presente exame pericial e
pede que ela descreva o que teriaocorrido, porém a
pericianda se nega a relatar os fatos. A mãe da pericianda,
Sra. E, refere que C seria fruto de seu primeiro casamento; C
teria sido abusada sexualmente por seu segundo marido
padrasto da pericianda. A pericianda informa que não sabe o
nome de seu pai e teria sido criada por sua mãe; tem um
padrasto, de quem ela não quer falar o nome, e que este, ao
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

invés de agir como um pai, ficar do lado, levar para sair e dar
carinho e abraço, faz coisas erradas. A mãe da pericianda,
Sra. E, relata que seu relacionamento com o padrasto da
pericianda teria durado20 anos; quando se casou, teria 02
filhas do primeiro casamento, sendo uma delas a pericianda.
Seu então marido achava que suas filhas seriam obrigação
apenas dela; ele fazia diferença com seus outros filhos, fruto
desse casamento, não querendo inclusive alimentá-las. Após
a separação conjugal, o padrasto da pericianda, que nunca
teria cuidado dela, passou a levá-la para passear e cuidar
dos irmãos, e, com isso, aproximou-se dela; em uma
ocasião, ele teria agredido a pericianda por ter deixado o
irmão cair ao solo. Em um desses passeios, os irmãos teriam
flagrado a pericianda deitada nua com o padrasto e tomando
banho com ele. Ao ser indagada, a pericianda descreve que
os passeios com seu padrasto não eram “legais” e ela ficava
triste e com vergonha. Ela relata que apenas uma vez,
estando no quarto da casa de seu padrasto, ele teria pedido
para que a pericianda tirasse as roupas; ela nega ter
obedecido; nega ter se despido; nega a possibilidade de
seus irmãos terem presenciado essa situação, pois eles
estariam do lado de fora da casa. A mãe da pericianda, Sra.
E, informa que os abusos sexuais teriam acontecido no mês
de dezembro do ano de 2019;ela descreve que tomou
ciência do ocorrido quando seus filhos menores indagaram J,
seu então namorado à época dos fatos, se seria normal o pai
“pegar e apertar” a C; J teria relatado a conversa à Sra. E,
que afirma que 03 de seus filhos mais novos teriam visto a
pericianda nua no banheiro com o padrasto e teriam
presenciado estes mantendo relações sexuais; o irmão da
pericianda que conta com 14 anos de idade não teria
contado nada sobreo ocorrido para não prejudicar o pai,
embora ele chore e tente evitar o “assunto”. Ela afirma que
teria medo de que seu ex-companheiro abusasse também de
sua outra filha, que continua passando finais de semana com
ele. A mãe da pericianda, Sra. E, informa que a pericianda é
portadora de retardo mental de causa genética; embora
mantenha acompanhamento médico, a pericianda estaria
“cada diapior e mais criança”; em uso de Sertralina, na
dosagem de50 miligramas pela manhã, e Haldol, na
dosagem de 01miligrama à noite'.
Percebe-se, pois, que não bastasse o relato da vítima
(que já era suficiente para ensejar a condenação do
Apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável),
os fatos descritos na exordial restaram cabalmente
comprovados pelos demais elementos probatórios
coligidos.
Com efeito, as declarações da vítima foram confirmadas
pelos depoimentos da testemunha E, colhidos em ambas
as fases da persecução penal, a qual disse que vítima
não é filha biológica do apelante, mas convive com ele
desde que ela tinha 07 anos de idade. E asseverou, na
audiência, ter ouvido da própria vítima os relatos sobre
os toques íntimos e até mesmo a prática de relações
sexuais, bem como que o apelante que chegou até
mesmo prometer casamento, exigindo da vítima que
nada fosse relatado.
Os fatos ocorreram, indiscutivelmente, no ano de2019, dada
a separação do casal nessa época, momento em que se
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

iniciaram as visitas das crianças e da vítima ao apelante,
conforme o regramento, até o momento da descoberta dos
fatos, no início de 2020, quando ela registrou a ocorrência na
polícia. Embora não se saiba precisamente qual dos filhos de
Eliana que tem cinco filhos com o réu - narrou a ela os fatos,
indiscutível que algum ou alguns deles informaram à mãe
sobre o que ocorria na residência do réu, entre ele e a vítima,
afinal, não seria possível que E soubesse dos fatos sem que
alguém - seja a própria vítima ou algum de seus irmãos lhe
contasse.
É verdade, outrossim, que o adolescente W. S. A., ouvido
apenas na fase policial, afirmou nada se recordar dos
fatos e também que sua irmã, W. E. dos S. A., em juízo,
embora esta tenha narrado na fase inquisitorial que se
recordava do pai ficar no quarto à sós com a vítima, de
luzes apagadas (cf. fl. 137). Todavia, pese embora a
mudança da narrativa de W. E. dos S. A. em juízo, não é
possível identificar qual fora a motivação dessa
alteração, se pelo longo tempo decorrido, ou se -muito
provavelmente - pelo intuito de proteger o réu, pai dela,
por compaixão, como também o fizera o adolescente W.
S. A. na fase policial. Ademais, ainda que esta Relatoria
busque valorar as provas produzidas em pretório, não há
como
desconsiderar
as
palavras
da
vítima
e
testemunhas na fase inquisitiva, mormente porque os
elementos colhidos em solo policial vão ao encontro do
conjunto sendo assim probatório submetido ao
plenamente passíveis de formar a
contraditório,
convicção do juiz, nos termos do artigo 155 do Código
de Processo Penal. E não prospera a alegação de que E
estava tentando vingar-se do réu, lhe infligindo uma
falsa acusação de abuso sexual contra a filha, pois teria
se desentendido na divisão dos bens do casal, até
porque a partilha e demais questões já atinentes à
dissolução do vínculo conjugal já estavam resolvidas
judicialmente. Por todo o exposto, considerando-se o
robusto e coerente conjunto fático probatório, resta
evidente que a inverossímil versão exculpatória
apresentada pelo apelante, restou completamente
isolada e dissonante nos autos.
Plenamente tipificado o artigo legal em comento, uma vez
que os atos foram praticados com vítima sem discernimento
em razão de deficiência mental, configurando o estupro de
vulnerável, previsto no -A c. c. §1o, do
Código Penal.
art. 217
Neste caso, a lei presume a violência ou grave ameaça em
razão da incapacidade da ofendida, pois o agente se
aproveita da sua vulnerabilidade para a prática do delito. No
mesmo sentido já decidiu esta C. 4a Câmara de Direito
Criminal:
[...]
Com efeito, concluiu o expert: “A pericianda apresenta
deficiência intelectual com repercussões funcionais significativas, e consequentes entendimento e
autodeterminação prejudicados; ela não possui o necessário
discernimento para a prática do ato sexual, como expressão
de sua sexualidade. Vide discussão minuciosa no corpo do
laudo” (fl. 418)
Além disso, a corroborar o acervo probatório coligido tem-se,
ainda, o laudo pericial confeccionado no bojo do processo de
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

interdição, juntado aos autos às fls. 6/7, no qual constatou o
perito que a vítima é portadora de desenvolvimento mental
retardado em grau moderado (oligofrenia moderada, CID:
F71), de natureza congênita, permanente e irreversível.
No mais, o fato de o laudo pericial (15/16) não ter
constatado conjunção carnal recente, dado que
examinada apresenta um hímen complacente que
permite a passagem do pênis ereto sem lesiona- lo,
como observou o perito, é irrelevante, uma vez que a
prática de atos libidinosos já caracteriza o delito em
análise.
Nesse sentido a jurisprudência, a considerar que o estupro
de vulnerável se consuma com a simples prática de ato
libidinoso diverso da conjunção carnal:
[...] (fls. 507/533).
"A inquirição de testemunhas pelo juiz antes que se oportunize às
partes a formulação de perguntas, com inversão da ordem do
artigo 212 do CPP, é nulidade relativa que reclama comprovação
de efetivo prejuízo, na linha de iterativa jurisprudência deste
(AgRg
Sodalício - a propósito, citada no próprio acórdão recorrido"
no RHC n. 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,
(AgRg no HC n. 787.903, julgado em
D Je
")
15/6/2021,
25/6/2021
/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
. Nenhum prejuízo, nesse passo, foi vislumbrado
19/12/2022)
pelo Tribunal a quo; ou demonstrado objetivamente pela defesa
no corpo do recurso especial.
Neste ponto, pois, o recurso não deve ser conhecido por
incidência da Súmula 83 do STJ, a dispor que "não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Por outro lado, dos trechos do voto acima transcrito se extrai que o
Tribunal a quo desacolheu a tese da defesa, mantendo a decisão
de primeira instância que condenou o agravado pelo crime
tipificado no 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), uma
vez que o caderno probatório é coeso e detalhado ao apontar que
o agravante, padrasto da vítima e ex-companheiro da mãe dela,
em diversas oportunidades no ano de 2019, quando a vítima e os
filhos dele o visitavam em sua casa, praticou atos libidinosos e
também conjunção carnal com a ofendida, esta que possui
"deficiência intelectual com repercussões funcionais significativas,
;
e consequentes entendimento e autodeterminação prejudicados
ela não possui o necessário discernimento para a prática do
(fl. 531).
ato sexual como expressão de sua sexualidade"
O relato da vítima, tomado extrajudicialmente e na esfera judicial,
por meio de escuta especializada realizado por profissional
habilitado, é esclarecedor quanto ao ocorrido (ainda que, por
nervosismo, a vítima não tenha conseguido relatar os abusos
anteriormente, no momento da perícia judicial), sendo corroborado
especialmente pelo depoimento da mãe da vulnerável, que bem
acompanhou o desenrolar dos fatos após a descoberta do
ocorrido. Um dos filhos do agravante, a propósito, inquirido na fase
policial em momento mais próximo às ocorrências, confirmou
parcialmente os relatos da vítima ao afirmar tê-la visto com o pai
dele, a sós, no quarto com as luzes apagadas. O relato não se
confirmou na seara judicial, tal como sublinhado pelo Tribunal
recorrido, "pese embora a mudança da narrativa de W. E. dos S.
A. em juízo, não é possível identificar qual fora a motivação dessa
alteração, se pelo longo tempo decorrido, ou se -muito
provavelmente - pelo intuito de proteger o réu, pai dela, por
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

compaixão, como também o fizera o adolescente W. S. A. na fase
(fls. 528/529).
policial"
Nesse contexto, as alegadas contradições suscitadas pela defesa
entre os depoimentos prestados na instrução probatória revelam-
se secundárias e periféricas em relação ao conjunto probatório,
que é sólido a fundamentar a condenação do agravado, que não
se deu apenas com base em prova produzida durante o Inquérito
Policial, como também sugerido pela defesa. Como se vê, as
Instâncias
Ordinárias
concluíram
que
os
depoimentos
testemunhais colhidos na fase judicial corroboram os relatos da
vítima, não havendo motivos para não lhes conferir credibilidade.
Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Além disso, vale lembrar que, em crimes contra a dignidade
sexual, esta Corte mantém o entendimento de que a palavra da
vítima goza de especial relevância, especialmente quando
amparada em outras provas reunidas nos autos de origem. Assim,
a materialidade do crime de estupro de vulnerável não se esvazia
pela ausência de vestígios de prática sexual atestada em exame
pericial, até porque a prática de atos libidinosos, comumente, não
deixa vestígios materiais.
A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de ser
possível atestar a materialidade e a autoria delitiva do referido
crime por outros meios de prova, como a palavra da vítima.
[...]
Por fim, no tocante à continuidade delitiva, assim decidiu o
Tribunal bandeirante:
(...)
Da mesma forma, a partir das conclusões acima delineadas,
revela-se acertado o reconhecimento da continuidade delitiva
frente à expressiva quantidade de condutas praticadas pelo réu no
decorrer do ano de 2019, que seguramente excedeu a sete
oportunidades, bem assim o critério adotado pelo TJ, que, a
propósito, não majorou a pena na fração máxima em atenção à
vedação da reformatio in pejus.
De fato, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
“nos delitos de estupro de vulnerável praticados em continuidade
delitiva, revela-se inviável a exigência de indicação de datas
precisas e da quantidade exata de abusos sexuais perpetrados
contra a vítima, notadamente quando tais crimes são cometidos ao
longo de extenso lapso temporal, mostrando-se adequado, em tais
situações, o aumento da pena em patamar superior ao mínimo
(AgRg no
previsto no
caput, do CP”
art. 71,
REsp n. 2.073.074/RJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
29/9/2023)
Além disso, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que “nos crimes de natureza sexual, o critério jurisprudencial
objetivo para a fixação da fração de majoração na continuidade
delitiva deve ser contextualizado com as circunstâncias concretas
do delito, em especial o tempo de duração da situação de violência
sexual e a recorrência das condutas no cotidiano da vítima,
devendo-se aplicar o aumento no patamar que, de acordo com as
provas dos autos, melhor se aproxime do número real de atos
sexuais efetivamente praticados” (
Rela.
REsp n. 2.029.482/RJ,
Mina. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de
.
20/10/20)
No julgamento do referido recurso especial, foi firmada a tese
jurídica que constitui o Tema Repetitivo n. 1202 desta Corte: “No
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração
máxima de majoração prevista no
caput, do Código Penal,
art. 71,
ainda que não haja delimitação precisa do número de atos sexuais
praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência
das condutas permitam concluir que houve sete ou mais
repetições".
Dessa forma, sendo incontroverso que os estupros de vulnerável
contra a mesma vítima ocorreram nas mesmas condições de
tempo, lugar e modo de execução, por mais de sete vezes
(ocorrendo várias vezes, durante o período de um ano), não se
mostra razoável a fixação da fração mínima de aumento da pena,
haja vista que a jurisprudência autoriza a aplicação do patamar
máximo de 2/3 quando comprovada a prática de sete ou mais
abusos.
E, nessa lógica, para desconstituir a conclusão do acórdão
recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
(...)
Finalmente, verifica-se que o Tribunal a quo não se
manifestou, notadamente, porque não foi provocado em sede de
apelação, acerca da tese relativa ao pleito de reconhecimento de
equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais em
razão da variedade de abusos praticados, a redundar
.
bis in idem
O Tribunal bandeirante, ademais, igualmente não se manifestou
sobre a tese de afastamento da majorante prevista no artigo 226,
inciso II, do Código Penal, sob argumento de que com a
separação o agravante teria deixado de ser padrasto da vítima.
Dessa forma, em relação a esses dois temas, o recurso carece do
adequado e indispensável prequestionamento. Incidentes, por
analogia, as Súmulas n. 282 “[é] inadmissível o recurso
extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a ”) e
356 (“[o]questão federal suscitada ponto omisso da decisão, sobre
o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
ambas do STF.
prequestionamento”),
(...)
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA52790084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:08
Código de Controle do Documento: 65a9ab8b-d315-4e3a-8096-db4915a0bec4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.966.696 / SP
Número Registro: 2025/0222269-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001507720208260624
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W R DE A
ADVOGADOS : DANIELE SIMON MANIS MALERBA - SP372610
ALAN ARAUJO NUNES - SP369870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : W R DE A
ADVOGADOS : DANIELE SIMON MANIS MALERBA - SP372610
ALAN ARAUJO NUNES - SP369870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA52996211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:47:46
Código de Controle do Documento: e7cbad92-b3d8-48d5-8e80-927c3ab57916

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:47:46
Código de Controle do Documento: e7cbad92-b3d8-48d5-8e80-927c3ab57916